Tribunal: TJDFT
Processo: 0709125-49.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE RÉPLICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ocorre a abertura de prazo para a réplica à contestação nas hipóteses em que o réu: alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 350, CPC), suscita matérias preliminares (art. 351, CPC) ou quando forem juntados documentos à peça de defesa (art. 437, CPC). Na audiência una e contínua de conciliação, instrução e julgamento do rito especial dos alimentos descrito nos artigos 9o e 10 da Lei 5.478/1968, o autor quedou-se inerte em suas alegações finais quanto a necessidade da réplica e da produção de outros elementos probatórios. Desse modo, na forma da regra especial, o requerente teve a oportunidade de se manifestar sobre as teses ventiladas na defesa por ocasião das alegações finais apresentadas. Se pretendia apresentar outras provas, deveria constar nessa mesma oportunidade sob pena de preclusão temporal.
2. Outrossim, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a questão em exame prescinde de outras provas, bastando a análise da documentação já anexada aos autos e interpretação do acervo normativo vigente. Lado outro, o juiz é o destinatário da prova e a sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). Se os elementos de convencimento existentes são bastante e suficientes para o deslinde da causa, não há razão para remeter as partes à instrução processual.
3. A fixação dos alimentos deve levar em consideração as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante. Exige-se observar o binômio necessidade/possibilidade conforme expressão do art. 1694, § 1o do CC.
4. Na questão, a prestação fixada em 20% (vinte por cento) sobre os rendimentos, 10% (dez por cento) para cada infante, deduzidos os descontos compulsórios é proporcional a capacidade do alimentante e a necessidade atual dos menores.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.